Tribunal: TJES
Processo: 5026738-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026738-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SANTANA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA ESTELIONATÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA REAVER O DINHEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que realizou transações na monta de R$500,00, através do WhatsApp, para conta bancária de falsário, que se passava por funcionário do banco requerido e ofertava empréstimo ao autor. Aduz que, assim que soube que havia caído em um golpe, entrou em contato com o réu, mas a quantia não lhe foi devolvida. Pugna pela condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o réu pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, verifica-se que o requerido não teve qualquer participação no golpe ao qual foi submetido o autor, que realizou a transferência por livre e espontânea vontade através de plataforma de terceiros (WhatsApp). Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pelo requerente, vislumbro que este não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas por terceiros, efetuando transferência para pessoa física desconhecida, sem sequer tentar confirmar se a pessoa com quem conversava realmente se tratava de preposto do banco requerido.

5. Não há comprovação de desídia do requerido na resolução do problema. Pelo contrário, constato que o banco requerido adotou as providências cabíveis para tentar reaver o dinheiro do autor. Tanto que o valor referente à outra transferência, no montante de R$316,00, lhe foi retornada, através do MED – Mecanismo Especial de Devolução.

6. Nesse viés, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços, eis que o próprio requerente realizou a transação que lhe gerou prejuízo, sem se certificar da identidade e da idoneidade de quem solicitava a transferência de valores. A hipótese é de excludente de responsabilidade, prevista no art. 14, § 3º, inc. II do CDC: “
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)